Tribunal: TJMT
Processo: 1012944-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012944-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVANTE), LICIANE STACHELSKI SAUGO - CPF: 750.216.849-49 (AGRAVADO), ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.358/0001-40 (AGRAVADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA SEGUNDA VEZ – POSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE NÃO FOI ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS FUNDAMENTOS QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 393, firmou orientação no sentido de que A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória . II) Caso concreto, em que pese o excipiente já tenha apresentado exceção de pré-executividade em outra oportunidade, a matéria aqui versada é diversa daquela.”
(TJ-RS - AI: 70080915648 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 13/06/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/06/2019). Matéria de ordem pública que não foi arguida em momento anterior.

Não se conhece do recurso quando o agravante deixa de impugnar verdadeiramente a decisão e apresentar os motivos de seu inconformismo, de forma clara e precisa em contraposição ao decisum.
(TJ-MG 09713338620198130000 MG, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 27/08/2019)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020